Tribunal: STF
Processo: HC 110850
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Furto qualificado. Artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal. Alegada incidência do postulado da insignificância penal. Inaplicabilidade. Pacientes reincidentes em práticas delituosas. Precedentes. Ordem denegada.



    1. A tese de irrelevância material da conduta praticada pelos pacientes não prospera, tendo em vista serem eles reincidentes em práticas delituosas. Esses aspectos dão claras demonstrações de serem eles infratores contumazes e com personalidade voltada à prática delitiva. 



    2. Conforme a jurisprudência desta Corte, o reconhecimento da insignificância material da conduta increpada [aos pacientes] serviria muito mais como um deletério incentivo ao cometimento de novos delitos do que propriamente uma injustificada mobilização do Poder Judiciário (HC nº 96.202/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 28/5/10).



    3. Ordem denegada.